Tribunal: TJDFT
Processo: 0001433-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. TERMO FINAL OS LUCROS CESSANTES. DATA DA SENTENÇA. PEDIDO DO AUTOR.
1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato, ainda que com pouco tempo de atraso, configura a inadimplência das rés, que justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos aos autores, inclusive corretagem, sem qualquer retenção.
2. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por danos materiais (lucros cessantes).
3. A jurisprudência deste E. TJDFT tem entendido que a fixação em 0,5% do valor do contrato é razoável e está de acordo com o mercado.
4. O termo final da incidência dos lucros cessantes se dá com a averbação da carta de “habite-se”.
5. Inexistindo provas da expedição da carta de “habite-se”, fixa-se como termo final para a indenização pelos lucros cessantes a data da sentença, conforme pedido na inicial.
5. É incabível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória. Tema 970 do STJ.
6. Deu-se parcial provimento a ambos os apelos.